Tribunal: TJBA
Processo: 8008689-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008689-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8008689-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE e como emargada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)